Tribunal: STF
Processo: HC 91562
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA.
   DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO
   PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
   PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO
   SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.
   Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período
   de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do
   benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o
   término do período de prova.  Precedentes.
2. Alegação de
   extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição.
   Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a
   suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da
   prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente.
   Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se
   verifica na espécie.
3. Ordem denegada.